Tribunal: STF
Processo: Rcl 25683
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. Em 10 de março de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – INTERESSE.
     1. Diga o reclamante sobre o interesse no prosseguimento do processo, considerado o teor do parecer da Procuradoria-Geral da República, no qual veiculada a alegação de prejuízo desta medida, sob pena de extinção.
    [...]
    O reclamante, embora intimado, quedou silente.
    2. Ante o quadro, declaro o prejuízo da reclamação e revogo a liminar implementada em 1º de dezembro de 2016.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator